Tribunal: TJDFT
Processo: 0734930-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734930-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO RECORRIDA: CLÁUDIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. SUB-ROGAÇÃO. ART. 346 CÓDIGO CIVIL. 1. O art. 18 do CPC consagra a legitimação ordinária em razão da titularidade do direito afirmado. Apenas excepcionalmente o ordenamento jurídico confere legitimidade a quem não é parte na relação de direito material para postular em juízo direito alheio em nome próprio, a chamada legitimidade extraordinária, a qual depende de expressa autorização do ordenamento jurídico, e não resta facultada pela simples inação do legitimado ordinário. 2. A exegese do art. 346 do Código Civil conduz à conclusão de que na sub-rogação pessoal ocorre a transferência da qualidade creditória para aquele que solveu obrigação de outrem ou emprestou o necessário para isso, havendo a satisfação e exoneração do credor originário pelo pagamento do débito. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelos TJ/MG e TJ/PR quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 778, § 1o, inciso IV, do CPC, defendendo a sua legitimidade para dar início ao cumprimento de sentença, pois caracterizada a sub-rogação. Afirma que nos casos de penhora no rosto dos autos, a parte que fez a penhora se torna legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo desta. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID. 35208815). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Equivocado o entendimento do agravante ao afirmar que o art. 778, § 1o, IV do CPC, confere-lhe legitimidade extraordinária para inaugurar o cumprimento de sentença em substituição ao credor originário, seu devedor, isto porque a hipótese só estaria acobertada no caso de cessão de crédito e sub-rogação, o que não ocorreu [...] A exegese da norma invocada conduz à conclusão de que na sub-rogação pessoal ou subjetiva ocorre a transferência da qualidade creditória para aquele que solveu obrigação de outrem ou emprestou o necessário para isso, havendo a satisfação e exoneração do credor originário pelo pagamento do débito, o que a toda evidência, não é o caso dos autos. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, deverá aguardar a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado ordinário ou prosseguir na sua execução perseguindo o patrimônio do executado a fim de ver resgatado o seu crédito. Não restando configurada nenhuma hipótese autorizativa que alicerce o seu pedido, o desprovimento do presente agravo é medida imperiosa” (ID. 33094423). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID. 35208815). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016